Tribunal: STJ
Processo: 2022474-31.2014.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2923641 - MG(2025/0154443-4)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
PROCURADOR
: EDUARDO MAGALHÃES VILELA - MG048873
AGRAVADO
: VALDIRENE DE OLIVEIRA SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO LOCAL QUE
INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ.
INCIDÊNCIA.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da Súmula n.
182 do STJ. Nesse sentido:
, Corte
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, Relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
30/11/2018.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026 02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA54638467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/03/2026 08:51:26
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 728eb1f3-968f-46d3-80f8-36aa8a2f1a08

Documento eletrônico VDA54638467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/03/2026 08:51:26
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 728eb1f3-968f-46d3-80f8-36aa8a2f1a08

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2923641 - MG (2025/0154443-4)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
PROCURADOR
: EDUARDO MAGALHÃES VILELA - MG048873
AGRAVADO
: VALDIRENE DE OLIVEIRA SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS ADOTADOS
PELA DECISÃO LOCAL QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da Súmula n.
182 do STJ. Nesse sentido:
, Corte Especial,
EAREsp n. 701.404/SC
Relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 30/11/2018.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado pelo
contra a decisão de fls. 918
Município de Belo Horizonte
/919, que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão de a parte recorrente não
ter rebatido, de forma específica, todos os fundamentos adotados pelo juízo negativo de
admissibilidade, atraindo a incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior.
Inconformada, a parte agravante sustenta, em resumo, que, "nas razões do
Agravo em REsp, o Município alegou prequestionamento explícito e implícito,
mencionando que as questões federais foram suscitadas e instadas em embargados de
declaração, com referência inclusive ao
do CPC e à construção do
art. 1.022
[...]
prequestionamento implícito.
a matéria federal (arts. 1.022 e 489, § 1o, CPC) foi
Documento eletrônico VDA53498167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:45:16
Código de Controle do Documento: 0b411107-c727-4227-bb48-940a99514074

objeto de debate nas instâncias ordinárias, exatamente para viabilizar o conhecimento do
REsp. Isso demonstra que o agravo rechaçou especificamente o óbice do 'não
'
" (fl. 928).
prequestionamento utilizado pelo TJMG ao inadmitir o REsp
Aduz, ainda, que "o Agravo em REsp apontou, nominalmente, os artigos
federais violados (art. 489, § 1o, e art. 1.022, CPC), explicitou a tese de negativa de
prestação jurisdicional e ainda delimitou a divergência quanto ao marco da correção
monetária de dano moral com base na
Portanto, não procede a
Súmula 362/STJ.
deficiência (
, pois houve indicação clara dos dispositivos federais e
Súmula 284/STF)
" (fl. 929).
delimitação do dissídio
A parte agravada apresentou impugnação às fls. 938/943.
.
É o relatório
VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não pode ser acolhida.
Como antes assentado no decisório, observa-se que o agravo em recurso
especial não ultrapassa a barreira do conhecimento, pois a parte recorrente não rebateu, de
modo específico e individualizado, todos os pilares adotados pelo
que inadmitiu o
decisum
apelo especial, deixando de atacar especificamente a fundamentação relativa à ausência de
prequestionamento e à incidência da Súmula n. 284/STF.
A esse respeito, é imperioso frisar que, negado o processamento do recurso
especial ante a ausência de prequestionamento da matéria veiculada no apelo raro, é
essencial que as razões do agravo demonstrem o seu efetivo debate pelo acórdão recorrido.
De fato, "[p]
ratio
ara impugnar a falta de prequestionamento, deveria ter se remetido à
decidendi a fim de especificar em que trechos haveria debate judicial suficiente acerca do
" (
conteúdo de cada um dos dispositivos que o recorrente julga violados
AgInt no
, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
AREsp n. 2.498.984/SC
DJe de
.
20/5/2024,
4/6/2024)
Registre-se, ainda, que a premissa revisional desta instância superior é a de
que "o especial é recurso de fundamentação vinculada, não lhe sendo aplicável o brocardo
iura novit curia e, portanto, ao relator, por esforço hermenêutico, não cabe extrair da
argumentação qual dispositivo teria sido supostamente contrariado a fim de suprir
deficiência da fundamentação recursal, cuja responsabilidade é inteiramente do recorrente
" (
, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AgInt no AREsp n. 2.025.474/MS
Turma, DJe de
.
17/10/2022)
Documento eletrônico VDA53498167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:45:16
Código de Controle do Documento: 0b411107-c727-4227-bb48-940a99514074

Assim, "a citação no recurso especial do artigo de lei federal malferido deve
ser clara e precisa, o que não ocorreu no julgado em apreciação. Há referências a
dispositivos legais na petição, contudo não fica claro qual foi desrespeitado no
" (
julgamento. Nesse cenário, é, de fato, hipótese de aplicação da Súmula 284/STF
AgInt
, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma,
no AREsp n. 2.692.483/SP
DJEN de
.
6/3/2025)
Ora, segundo compreensão desta Corte, "[a] decomposição do provimento
judicial em unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e
não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco,
portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
" (
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais
, Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, julgado em
DJe de
.
19/9/2018,
30/11/2018)
Inafastável, desse modo, a
"
Súmula n. 182/STJ:
É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida
art. 545
." A propósito:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À TOTALIDADE DOS
FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO QUE NÃO ADMITE, NA
ORIGEM, O RECURSO ESPECIAL.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 182/STJ.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico, os fundamentos
adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao recurso especial.
Incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A Corte Especial do STJ, na assentada de
consolidou o
19/9/2018,
entendimento de que incumbe ao agravante infirmar, especificamente, a
totalidade do conteúdo da decisão que não admitiu o processamento do recurso
especial, sob pena de incidir o óbice contido na
Dessarte, não se
Súmula 182/STJ.
admite a impugnação parcial do julgado (
e
EAREsp 701.404/SC
DJe de
.
EAREsp 831.326/SP,
30/11/2018)
3. Não é possível considerar as razões trazidas no agravo interno vertente, para
fins de suplantar a deficiência de fundamentação recursal do apelo raro, visto que
os recursos devem estar perfeitos, completos e acabados no momento de sua
interposição, em observância aos Princípios da Eventualidade, da
Complementaridade e da Preclusão. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AgInt no AREsp n. 1.585.836/SP
Turma, julgado em
DJe de
)
17/4/2023,
20/4/2023.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE QUE NÃO SE
CONHECEU. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS
Documento eletrônico VDA53498167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:45:16
Código de Controle do Documento: 0b411107-c727-4227-bb48-940a99514074

FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESRESPEITO AO
§
ART. 1.021,
1o, DO
E À SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
CPC/2015
PROVIDO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA.
1. O STJ perfilha o entendimento de ser necessária a impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o Agravo em Recurso Especial,
sob pena de não conhecimento, ante a incidência da Súmula 182/STJ.
2. A Corte Especial reafirmou recentemente tal posição no julgamento dos
Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 746.775/PR, Relator
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30.11.2018.
3. Verifica-se no caso em apreço que não foi impugnado no Agravo em Recurso
Especial o seguinte argumento: "Súmula 83 do STJ" (fl. 177, e-STJ).
4. Tendo sido utilizada tal súmula como premissa para inadmissão do Recurso
Especial, demanda-se a demonstração, por intermédio de decisões
contemporâneas ou posteriores às mencionadas na decisão combatida, da
superação do entendimento lançado ou, ainda, análise pormenorizada a fim de
comprovar que a situação sob análise difere de forma substancial do retratado na
decisão que fundamentou aplicação da súmula, requisitos não preenchidos pela
parte no Agravo em Recurso Especial. Nesse sentido: AgInt no
Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe
AREsp 1.322.384/RJ,
11/3/2019.
5. Ressalte-se que a impugnação tardia (somente por ocasião da interposição de
Agravo Interno) dos fundamentos da decisão que não admitiu o Recurso Especial,
além de caracterizar imprópria inovação recursal, não tem o condão de afastar a
aplicação do referido verbete 182/STJ, tendo em vista a ocorrência de preclusão
consumativa.
6. Agravo Interno não provido.
(
, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AgInt no AREsp n. 2.190.005/RJ
Turma, julgado em
DJe de
)
29/5/2023,
26/6/2023.

Ressalte-se, por oportuno, que a impugnação tardia do alicerce do decisório
que não admitiu a insurgência especial somente por ocasião do manejo de agravo interno
–
, além de caracterizar imprópria inovação recursal, não tem o condão de afastar a
–
aplicação do referido Verbete n. 182/STJ, tendo em vista a ocorrência de preclusão
consumativa.
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.

Documento eletrônico VDA53498167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:45:16
Código de Controle do Documento: 0b411107-c727-4227-bb48-940a99514074

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.923.641 / MG
Número Registro: 2025/0154443-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000241565233004 20224743120148130024
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
PROCURADOR : EDUARDO MAGALHÃES VILELA - MG048873
AGRAVADO
: VALDIRENE DE OLIVEIRA SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
PROCURADOR : EDUARDO MAGALHÃES VILELA - MG048873
AGRAVADO
: VALDIRENE DE OLIVEIRA SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
Documento eletrônico VDA54620444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:01:33
Código de Controle do Documento: 87f4788a-f105-4ddc-bfef-22498d35819b

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54620444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:01:33
Código de Controle do Documento: 87f4788a-f105-4ddc-bfef-22498d35819b